Tribunal: TJES
Processo: 0030187-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030187-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.727,73, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de alegadas oscilações de energia elétrica que teriam causado danos aos elevadores do condomínio segurado. A apelante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da dialeticidade recursal, aptos a permitir o conhecimento da apelação; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos aos equipamentos do condomínio segurado, a fim de justificar sua condenação por responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais expõem fundamentos jurídicos e fáticos específicos para impugnar a sentença, evidenciando o necessário diálogo com os fundamentos do decisum recorrido, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente, em tese, a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora é inconclusivo, apontando causas prováveis diversas para o dano, incluindo fatores alheios à atuação da concessionária.

6. As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, embora insuficientes isoladamente, reforçam a ausência de oscilação de energia no período alegado, somando-se ao conjunto probatório a demonstrar a ausência de nexo causal.

7. A ausência de inversão do ônus da prova na origem impede que se transfira à concessionária o encargo de provar a inexistência de culpa ou nexo causal nesta fase processual, uma vez que a atribuição de ônus da prova (estática ou dinâmica) é regra de instrução, e não de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e apresentam pedido de reforma com argumentação minimamente coerente.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

3. Relatório técnico que aponta causas prováveis múltiplas e não conclusivas para o dano, sem evidenciar de forma clara a relação entre o serviço prestado e o evento danoso, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade exigido para fins de responsabilização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024; TJES, AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19.06.2024; TJES, AP nº 0035156-18.2018.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02.03.2023; TJES, AP nº 5025436-67.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Fernanda Correa Martins, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que reputo pela existência de diálogo com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
em face da recorrente, em virtude de danos elétricos ocorridos nos elevadores de condomínio segurado pela apelada, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.727,73.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) inexiste prova de interrupção ou oscilação da energia elétrica aptas a causar os danos alegados, conforme telas sistêmicas, aliás, comprovam, o que rompe o nexo de causalidade; (ii) a prova produzida pela parte autora é unilateral e não deve prevalecer, não se tendo observado o procedimento estabelecido no art. 206 da Resolução nº 414/2010, que exige que o consumidor encaminhe o equipamento à oficina indicada pela concessionária para inspeção técnica.

Pois bem. Após exame do caderno processual, atento aos fatos e provas aludidos e produzidos nos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
.

De início, cumpre registrar que as concessionárias de energia elétrica, como a apelante, são responsáveis objetivamente pelos danos ocasionados na prestação do serviço público, por força do disposto no art. 37, § 6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. TJES, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela. 3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024)

Ocorre que, ainda que a responsabilidade da apelante seja de natureza objetiva,
imprescinde da existência de nexo de causalidade
entre os danos ocorridos e atos atribuíveis à concessionária recorrente, sob pena de se transmudar a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral.

Nesse sentido, este Sodalício reconhece que “a
responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado” (TJES, Data: 14/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0019695-05.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

E,
in casu
, não se dessume dos autos prova suficiente de que os danos causados aos elevadores do condomínio segurado decorrem de fato/ato atribuível à concessionária recorrente.

Veja-se que o próprio relatório técnico coligido à exordial estabelece como “causas prováveis dos danos: a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; c) problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária” (fl. 39).

Não se faz possível, portanto, reconhecer o nexo de causalidade entre o dano -
efetivamente comprovado nos autos
- e o suposto fato/ato que teria lhe dado causa, que pode ser alheio a qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária recorrente.

A inexistência de interrupção ou oscilação de energia elétrica é corroborada por telas sistêmicas acostadas pela recorrente em sua contestação -
o que, embora não sejam suficiente, per si, a comprovar a quebra do nexo de causalidade, pode ser valorada de forma conglobante ao conjunto probatório produzido para reforçar a tese de defesa.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAL OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS SOFRIDOS POR UM DOS CONDOMÍNIOS SEGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, com relação a um dos segurados, a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, além de provas de manutenção preventiva do elevador, de maneira que as cópias das telas de computador apresentadas pela apelada, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo. Precedente desta C. Primeira Câmara Cível. Devida a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido. 4.
Quanto ao outro segurado, contudo, o acervo probatório apresentado não permite chegar à mesma conclusão, já que o Parecer Técnico aponta os “problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária” como “causa provável” do dano causado, mas também indica que esta poderia ser decorrente de “problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio” ou de “descarga atmosférica”. E não foram apresentadas outras provas que permitam concluir pela comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano causado
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 02/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0035156-18.2018.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO CONDOMÍNIO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
2. In casu, o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no elevador do Condomínio segurado, apontando três possíveis causas: a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados a alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; e c) problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária.” 3. Forçoso, concluir que, no caso em apreço, não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e descarga elétrica ocorrida no dia 04.01.2021, sendo, portanto, indevida e reparação pretendida
. 4. Recurso desprovido. (Data: 19/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5025436-67.2021.8.08.0024, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaco, ainda, que não houve inversão do ônus da prova, na origem, sendo inadmissível que assim se proceda, neste momento processual, uma vez que a definição do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Assim, considerando-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, merece ser reformada a r. sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais fixados no
decisum
vergastado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)